Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INICIATIVA DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Em se tratando de compra e venda de imóvel por meio de licitação pública com alienação fiduciária, aplicáveis a Lei n. 8.666/93 e a Lei n. 9.514/97. Além disso, o edital rege a licitação e suas exigências devem ser atendidas por todos os licitantes.
2. No caso, o edital de licitação estabeleceu a adoção do sistema de alienação fiduciária como garantia do financiamento e, tal como a escritura pública de compra e venda, não previu cláusula de arrependimento ou resilição unilateral por ato do particular.
3. O indigitado item 79 do edital também não previu hipótese de rescisão do contrato, tratando somente da compensação, haja vista a previsão do § 8o do art. 27 da Lei n. 9.514/97, o qual estipula que é do devedor fiduciante a obrigação pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, até a data em que este vier a ser imitido na posse. Deve ser entendido como hipótese para aplicar na rescisão quando ambas as partes têm interesse no desfazimento do contrato firmado, de acordo com a previsão do art. 79, inc. II, e §1o, da Lei n. 8.666/93.
4. Como a escritura de compra e venda com alienação fiduciária garante à Terracap as prerrogativas previstas na Lei n. 9.514/97, não há fundamento jurídico que ampare a rescisão do contrato firmado nesses termos e a restituição dos valores pagos.
5. O entendimento supramencionado é excetuado quando não se concluir a propriedade fiduciária de coisa imóvel e a garantia dela decorrente, em face de ausência do registro que prevê o art. 23 da Lei n. 9.514/97. Contudo, na data de ajuizamento da ação, o contrato já estava registrado no Registro de Imóveis.
6. Apelação conhecida e não provida.